Tribunal: TCU
Processo: 025.536/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE em nome de dois ex-prefeitos de Firminópolis/GO, em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado para construção de uma escola no âmbito do Programa Pró-Infância.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em desfavor de Agrimar Barbosa da Silva e Leonardo de Oliveira Brito, em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos do Convênio 710168/2008, celebrado para prestação de apoio financeiro à construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Pro-Infância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "b"; 26; 28, inciso II; e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Agrimar Barbosa da Silva e Leonardo de Oliveira Brito revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares as contas de Leonardo de Oliveira Brito, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Agrimar Barbosa da Silva; 9.4. aplicar a Agrimar Barbosa da Silva multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Firminópolis/GO, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.